Tribunal: TJSP
Processo: 2201007-48.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Propriedade
Órgão julgador: Gilberto Leme
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-09
Data de publicação: 2020-01-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO DO DEVEDOR, APREENSÃO DO SEU PASSAPORTE; CANCELAMENTO/SUSPENSÃO DO SEU CARTÃO DE CRÉDITO; BLOQUEIO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA/INTERNET FIXA E MÓVEL QUE LHE SÃO FORNECIDOS. INADMISSIBILIDADE. MEDIDA COERCITIVA ATÍPICA QUE NÃO SE PRESTA À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO PERSEGUIDO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO DO DEVEDOR, APREENSÃO DO SEU PASSAPORTE; CANCELAMENTO/SUSPENSÃO DO SEU CARTÃO DE CRÉDITO; BLOQUEIO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA/INTERNET FIXA E MÓVEL QUE LHE SÃO FORNECIDOS. INADMISSIBILIDADE. MEDIDA COERCITIVA ATÍPICA QUE NÃO SE PRESTA À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO PERSEGUIDO PELO EXEQUENTE. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000004927
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2201007-48.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ALEXANDRE TAVARES BUSSOLETTI (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado AILTON
COSTA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 9 de janeiro de 2020.
GILBERTO LEME
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2201007-48.2019.8.26.0000 -Voto no 24.679
2
Agravo de instrumento n.o 2201007-48.2019.8.26.0000
Comarca:
São Paulo
Agravante:
Alexandre Tavares Bussoletti (AJ)
Agravado:
Ailton Costa da Silva
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EMBARGOS
DE
TERCEIRO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
PRETENSÃO
DE
SUSPENSÃO
DA
CARTEIRA
NACIONAL
DE
HABILITAÇÃO
DO
DEVEDOR,
APREENSÃO
DO
SEU
PASSAPORTE;
CANCELAMENTO/SUSPENSÃO DO SEU CARTÃO DE
CRÉDITO;
BLOQUEIO
DOS
SERVIÇOS
DE
TELEFONIA/INTERNET FIXA E MÓVEL QUE LHE
SÃO FORNECIDOS. INADMISSIBILIDADE. MEDIDA
COERCITIVA ATÍPICA QUE NÃO SE PRESTA À
SATISFAÇÃO DO CRÉDITO PERSEGUIDO PELO
EXEQUENTE. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE
E
RAZOABILIDADE.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
VOTO N.o 24.679
Trata-se
de
recurso
de
agravo
de
instrumento interposto à r. decisão que em embargos de
terceiro, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu
pedido de suspensão da CNH do executado; apreensão do seu
passaporte; cancelamento/suspensão do seu cartão de crédito;
e, bloqueio dos serviços de telefonia/internet fixa e móvel

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2201007-48.2019.8.26.0000 -Voto no 24.679
3
que lhe são fornecidos.
Em suas razões recursais, o agravado
alega que em caso de o devedor se eximir intencionalmente de
sua
obrigação
pode-se
determinar
medidas
coercitivas
indiretas a fim de que ele proceda ao pagamento da dívida,
nos termos do art. 139, IV, do CPC. Afirma que os honorários
advocatícios sucumbenciais possuem natureza alimentar e que
se encontra com dificuldades financeiras para realizar o
tratamento de sua doença (câncer), pelo que deve ser
determinada as seguintes medidas a fim de possibilitar a
satisfação de seu crédito: suspensão da CNH; apreensão do
passaporte; cancelamento/suspensão do cartão de crédito;
bloqueio dos serviços de telefonia/internet fixa e móvel.
Agravo tempestivo, dispensado de preparo
e não respondido.
Denegado o efeito ativo.
É o relatório.
Estabelece o art. 319, IV, do CPC, que:
“O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste
Código, incumbindo-lhe: (...) IV
determinar todas as
medidas
indutivas,
coercitivas,
mandamentais
ou
sub-
rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem
judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação
pecuniária.”
É certo que - como anotam NELSON NERY

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2201007-48.2019.8.26.0000 -Voto no 24.679
4
JÚNIOR e ROSA MARIA NERY “A direção do processo implica o
exercício de poder e de autoridade sobre as partes, os
intervenientes e os auxiliares da Justiça, no processo. O
governo dessas relações dá-se durante os atos procedimentais,
com a emissão de ordens e a regência e controle do que se
passa no processo. Para tanto, o texto normativo no-lo diz,
pode o juiz exercer o poder procedendo por raciocínio
indutivo, obrigar as partes e os sujeitos da relação
processual aos comandos que irradiam de sua autoridade, mesmo
que esteja provisoriamente no exercício do poder, por ter
assumido o lugar de outra autoridade de igual poder.” (Código
de Processo Civil comentado [livro eletrônico], 3 ed. em e-
book baseada na 17. ed. impressa, São Paulo: Thomson Reuters
Brasil, 2018)
No entanto, em se tratando de meio
coercitivo atípico a determinação de apreensão de CNH,
passaporte, cartão de crédito, etc., sua utilização é medida
excepcional e somente se justifica no caso de atender à
finalidade
de
satisfação
do
crédito
perseguido
pelo
exequente, o que não ocorre no caso concreto, pelo que tal
medida afronta as garantias constitucionais e os princípios
da razoabilidade e proporcionalidade.
Em verdade, referida apreensão apenas
impõe restrição aos atos da vida civil do devedor e em nada
contribui para a obtenção do bem da vida perseguido.
Nesse sentido:
“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Ação de indenização - Ordem de
suspensão de CNH dos devedores - Descabimento - Medida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2201007-48.2019.8.26.0000 -Voto no 24.679
5
coercitiva que extrapola os limites da razoabilidade e da
proporcionalidade, reflete em esfera jurídica diversa da
patrimonial, e não se mostra eficaz para a satisfação do
crédito - Agravo provido.“ (Agravo de Instrumento no
2174621-15.2018.8.26.0000, Des. Rel. Galdino Toledo Júnior,
j. 23.10.2018)
“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Suspensão da carteira nacional de
habilitação (CNH) e bloqueio de cartões de crédito da
devedora, como medidas coercitivas. Artigo 139, inciso IV, do
CPC, que deve ser aplicado em consonância com o artigo 8o do
mesmo diploma processual. Princípios da menor onerosidade ao
devedor, da proporcionalidade e razoabilidade, bem como da
dignidade da pessoa humana e da liberdade de ir e vir, que
prevalecem.
Precedentes.
Decisão
mantida.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2198181-83.2018.8.26.0000, Rel. Des. Fernando Sastre Redondo,
j. 17.10.2018)
“TRANSPORTE AÉREO DE PESSOAS. Ação de indenização por danos
materiais e morais. Cumprimento de sentença. Pedido para
suspensão de CNH do executado. Inadmissibilidade. Restrição
que não guarda relação direta com a localização de bens
passíveis de penhora. Medida coercitiva autorizada pelo art.
139, IV, do CPC/15 que não pode se sobrepor às garantias
constitucionais
e
aos
princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade. Recurso provido.” (Agravo de Instrumento
no 2166111-13.2018.8.26.0000, Des. Rel. Gilberto dos Santos,
j. 27.09.2018)
Por todo o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.

GILBERTO LEME
Relator